Tribunal: STF
Processo: RHC 240823
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Condenação. Fundamentação idônea. Pleito de absolvição. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luciano Sales Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 832.723/GO (evento 54).



    O recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ocorrência de nulidade processual consubstanciada na falta de fundamentação idônea da sentença condenatória e do acórdão de apelação, os quais reproduziram integralmente as alegações finais do Ministério Público. Aponta ofensa ao art. 381, II e III, do Código de Processo Penal. Argumenta que ”Não houve referência a nenhum dos argumentos apresentados pelos acusados em suas alegações finais, o que não poderia ser feito, pois apresentadas posteriormente a igual peça ministerial”. Sustenta ausência de provas da autoria do delito. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a anulação da condenação, para que seja efetuado novo julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 53):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DAS RAZÕES CONTIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO VINCULADO. AFASTAMENTO MOTIVADO DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não se verifica a ocorrência de nulidade na sentença condenatória ou omissão no acórdão de origem quanto à alegação de utilização exclusiva das razões contidas nas alegações finais da acusação, tendo em vista que a condenação foi prolatada e mantida com a utilização de fundamentação própria e com o afastamento motivado dos argumentos defensivos, os quais foram infirmados pela prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o princípio do livre convencimento vinculado, não havendo manifesta ilegalidade. 



    2. Tendo a condenação sido devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram a prática de conduta que se enquadra no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja autoria e materialidade foram evidenciados, não somente na apreensão da droga, mas em conversas obtidas por meio de perícia judicial no celular do corréu e nas declarações dos policiais, a pretensão de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 



    3 . Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que “Colhe-se do trecho acima colacionado que foi analisado pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, as questões levantadas pela defesa, tendo as instâncias ordinárias concluído pela ausência de nulidades e suficiência probatória para a condenação, não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”



    Da leitura dos fundamentos do acórdão impugnado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Ressalto que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Destaco precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    No caso vertente, o Recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade ante a falta de fundamentação idônea para a condenação do recorrente, à seguinte fundamentação:



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 319-327):



    (...).



    No tocante à nulidade da sentença por falta de apreciação das teses defensivas, assim dispôs o acórdão recorrido (fls. 213-214):



    Em relação à propalada nulidade pela não apreciação de todas as teses defensivas, em especial a inépcia da denúncia e das provas serem ilícitas, verifica-se que, quanto à inépcia da exordial acusatória, esta se encontra superada, porque devidamente descritos os fatos criminosos de forma pormenorizada, uma vez que as condutas dos acusados foram claramente expostas pelo órgão acusatório, atendendo todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No caso em tela, nota-se a correta delimitação temática, ou imputação do fato criminoso aos Apelantes, bem como a viabilidade de aplicação da lei penal, na medida em que se permitiu ao órgão jurisdicional fornecer ao fato narrado na inicial a justa e adequada correspondência normativa. 



    Da mesma forma, permitiu-se aos apelantes o pleno exercício da ampla defesa. Conhecendo com precisão todos os limites da imputação, podendo contrapor-se à exordial, exercendo, amplamente, o princípio constitucional do contraditório.



     [...] 



    Assim, estando a denúncia em acordo com o exigido no artigo 41 do Código de Processo Penal, expondo de forma clara o fato criminoso, com todas suas circunstâncias, com a devida qualificação dos Apelantes e a classificação dos crimes, não há que se falar em denúncia inepta. 



    Ademais, com a prolação de sentença condenatória, tem-se por preclusa toda e qualquer matéria relacionada a supostos vícios da inicial acusatória. 



    Quanto a veiculada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a não apreciação da propalada ilicitude das provas produzidas, esta também não prospera, pois a magistrada adotou um posicionamento diverso, ao não acolher as teses de que as provas seriam contraditórias, ou que teria ocorrido o flagrante por uma retaliação da ex-namorada, chamada Angélica, portanto não há nulidade apta a eivar o édito condenatório. 



    Como se pode aferir, a sentenciante, expressamente, lançou que "analisando os presentes autos, entendo que não merecem prosperar as alegações dos acusados em Juízo, porquanto, pela análise dos elementos probatórios coligidos, infere-se que a versão apresentada pelos citados réus encontra-se totalmente infirmada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis inquiridos em Juízo e pelo conteúdo extraído pela perícia, após autorização judicial, do aparelho celular de propriedade de Moisés. A Tabela 1 constante no Laudo de Exame de Perícia Criminal — Transcrição de Dados juntado às fls. 237/247 destes autos revela o contato estabelecido previamente no dia da prisão entre o acusado Moisés e o(a) fornecedor(a) da droga posteriormente apreendida (...) Ademais, as mensagens e áudios trocados via aplicativo WhatsApp entre Moisés e Gabriel nos momentos que antecederam a prisão de ambos corrobora, ainda mais, a prática do delito de tráfico de drogas por parte de ambos...". 



    Também não prospera a tese de que teriam sido agredidos e ameaçados pelos policiais civis que efetuaram a prisão, "principalmente considerando que o Relatório do Exame Médico nele realizado na data da prisão atesta que não havia sinais de lesões corporais recentes (fls. 25/26), bem como que, perante a autoridade policial, indagado, o referido afirmou que não tinha nada a declarar contra os agentes de polícia (Termo de Interrogatório às fls. 14/15)." 



    Portanto, as provas obtidas corroboram a prática do tráfico por parte dos apelantes, conforme mídia audiovisual colacionada ao feito, que aponta como se deu abordagem ao veículo em que estavam, onde tinham acabado de colocar a sacola contendo o entorpecente apreendido, no momento do flagrante.



    Assim, qualquer nulidade exige da parte que a invoca a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie.  Observa-se da narrativa dos fatos e da forma em que se deu a prisão dos apelantes, que não houve nenhuma comprovação de indução ou instigação da prática delituosa pelos policiais, portanto não há que se falar em prova ilícita, em especial porque o magistrado não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos deduzidos pela pate, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar o édito condenatório.



    Colhe-se do trecho acima colacionado que foi analisado pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, as questões levantadas pela defesa, tendo as instâncias ordinárias concluído pela ausência de nulidades e suficiência probatória para a condenação, não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.  



    Além disso, conforme explicitado nos embargos declaratórios (fl. 262): 



    Ressalte-se que o fato de a conclusão do julgado estar na contramão de determinado elemento de convicção integrativo do conteúdo material do processo não significa que o Tribunal o desprezou, mas tão somente que tal prova, quando analisada à luz de todo o substrato informativo e probatório do feito, não autorizava a absolvição pretendida. Destarte, eventual equívoco na avaliação da prova, ainda que o julgador tenha optado pela versão existente nos autos que, aos olhos da defesa, não se afigura a mais adequada, não guarda correspondência com qualquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios.



    (...).



    Assim como demonstrado, não se verifica a alegada nulidade na sentença condenatória referente à utilização exclusiva das razões contidas nas alegações finais da acusação, tendo em vista que a condenação foi prolatada com utilização de fundamentação própria e com o afastamento motivado dos argumentos defensivos, destacando-se que, "pela análise dos elementos probatórios coligidos, infere-se que a versão apresentada pelos citados réus encontra-se totalmente infirmada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis inquiridos em Juízo e pelo conteúdo extraído pela perícia, após autorização judicial, do aparelho celular de propriedade de Moisés". “



    Nesse contexto, vê-se que o Tribunal local contextualizou as provas colacionadas aos autos, reputando-as suficientes para a condenação do recorrente, de forma coerente e fundamentada. Por substituir a sentença, a alegação da deficiência da argumentação probatória realizada pelo magistrado de primeiro grau perde relevância. Dessa maneira, observo que as instâncias antecedentes externaram a necessária motivação que deve nortear as decisões judiciais, nos exatos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito de tráfico de drogas, o acórdão recorrido consignou que:



    “(...).



    Não houve também omissão no acórdão de origem, pois o Tribunal de origem apreciou as questões postas pela defesa, decidindo que "a narrativa dos 2° e 3° apelantes encontra-se isolada nos autos e não fora corroborada por nenhum elemento de prova." (fl. 215), bem como que "os argumentos da defesa estão sem sustentáculo pelas provas ostentadas nos autos e entendo que é suficiente para responsabilizar Moisés Pereira da Silva e Gabriel Alfaix Peixoto Santos pela prática do tráfico de drogas, pois comprovado que praticaram ações enredadas pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06, nas modalidades 'transportar e trazer consigo' 26 (vinte e seis) porções de maconha, pesando 20,170 kg (vinte quilogramas, cento e setenta gramas), sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório, pelo propalado in dubio pro reo, não se podendo falar em falta de provas da traficância" (fl. 216), não havendo, portanto, manifesta ilegalidade.



    Desse modo, tendo a condenação sido devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram a prática de conduta que se enquadra no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja autoria e materialidade foram evidenciados, não somente na apreensão da droga, mas em conversas obtidas por meio de perícia judicial no celular do corréu e nas declarações dos policiais, a pretensão de absolvição, com análise das alegações de que o corréu e os policiais desmentiram seus depoimentos, demandaria o reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus.”



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente